Tribunal: STF
Processo: AI 123028
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO'. DEMANDA DIRIMIDA,
NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS INSUSCETIVEL
DE REAPRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. HIPÓTESE
ENQUADRAVEL NO ÂMBITO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/1985, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO AO ART.325 DO RISTF. NÃO SE DISCUTEM OFENSA A CONSTITUIÇÃO,
NEM DIVERGENCIA COM A SÚMULA, TENDO SIDO REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. NÃO CABE, ASSIM, APELO EXTREMO PELA
SIMPLES ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI ORDINARIA OU POR
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.